Tribunal: TJMT
Processo: 0004737-48.2013.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004737-48.2013.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACI NICÁCIO DA SILVA (VÍTIMA), RAYAN PATRYCK NICACIO DA SILVA - CPF: 048.030.361-44 (VÍTIMA), JULIANO DA SILVA MENDES (EMBARGANTE), MANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 005.721.731-99 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A PEDIDO ARGUIDO NAS RAZÕES RECURSAIS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS A FIM DE PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado, tampouco via de acesso direto às instâncias superiores compreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, através de forçados prequestionamentos.

Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada nenhuma das condições do artigo 619, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA
, em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Criminal, nos autos da apelação criminal no. 0004737-48.2013.8.11.0086 (id. 37091998), que a unânimidade negou provimento, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

Argui que há omissão no v. acórdão embargado, visto que conforme alega o embargante:

“A luz do exposto, o ponto que se reputa omisso, vale destacar que o órgão julgador não se pronunciou acerca de questão oportunamente suscitada e que decorre da incorreta percepção da tutela requerida com o manejo do Recurso de Apelação Criminal no 0004737-48.2013.8.11.0086, haja vista que esta Colenda Terceira Câmara deixou de considerar no v. acordão relevantes precedentes das cortes superiores que eram suficientemente aptos a alterar o posicionamento adotado pelo Douto Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT integralmente mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, violando, assim, os arts. 59, 157 e 345, todos do Código Penal, os arts. 155 e 386, do Código de Processo Penal, o art. 5o, incisos LIV, LVII e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.” (sic)

Requer, assim, que a decisão seja abordada, visando sanar a alegada omissão quanto ao entendimento expressado no v. acórdão, bem como, sirva os presentes embargos, para prequestionar os dispositivos infraconstitucionais e constitucionais supramencionados, para fins de interposição de recurso especial e extraordinário.

Por não haver cunho infringente, tampouco modificação do decidido no v. acórdão supramencionado, à vista, deixo de oportunizar ao embargado, a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante a pretensão posta, revendo o v. acórdão recorrido (id. 36998986), não vislumbro omissão ou qualquer outro vício na decisão a justificar a explanação demasiada, terminológica e repetitiva da questão tratada na decisão embargada, via aclaratórios, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619, da Lei Penal Instrumental.

O v. acórdão, assim foi ementado:

"
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS) - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI COMPROVADA A AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES – PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – 2. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DAS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI No. 13654/2018 – DECOTE INVIÁVEL – O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO FOI ABOLIDO – SIMPLES MODIFICAÇÃO DE INCISO DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – 3. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ENUNCIADOS No. 05 E 49 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovadas, estreme de dúvidas, a materialidade e a autoria do crime de roubo diante dos relatos prestados pelas vítimas e a confissão dos réus, corroborados em outros elementos probatórios, não vinga a pretensão de absolvição deste delito. Comprovada de forma insofismável a prática do crime de roubo, fica inviabilizada a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

Não há falar em decote da majorante do emprego de arma de fogo com o advento da Lei no. 13654/2018, visto que o roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2o, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2o-A, do artigo 157, do Código Penal.

A premeditação, quando evidenciada para o cometimento do crime de roubo, é legítima para fundamentar a negativação da culpabilidade, conforme previne o Enunciado no. 49 do TJMT: “a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

A pluralidade de condenações transitadas em julgado, permite ao julgador negativar os antecedentes criminais do artigo 59 do Código Penal com uma condenação e utilizar a outra ou outras na segunda fase de dosimetria para qualificar a agravante da reincidência em desfavor do réu.

A existência de mais de uma causa de aumento de pena, permite a utilização de uma delas para negativar as circunstâncias do crime e a outra ou outras para justificar o aumento da pena na terceira fase de dosimetria, conforme estabelece o Enunciado no. 05 do TJMT que assim define: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
" (sic)

Ressalto que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nisso, extrai-se que os embargos de declaração, consoante previsão legal do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de esclarecer possíveis
omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições
, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Quanto a omissão
do acórdão atacado, o embargante sustenta, em síntese, que
“...apesar de não se mostrar imprescindível o comparecimento do acusado na sessão de julgamento pelo Conselho de Sentença, é imperioso que se possibilite que se exercite tal faculdade, o que somente se dará com sua prévia intimação pessoal ou ficta.
(Razões dos Embargos - pag. 262-PDF).

No presente caso, verifica-se que o embargante apenas ataca a decisão de mérito
proferida a unanimidade
por esta Terceira Câmara Criminal, tentando modificá-la mediante embargos de declaração, em tese uma segunda apelação em face de evidente intenção de
rediscutir questõess já analisadas no v. acórdão combatido, pretendendo fazer constar dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, com a flagrante intenção de abrir espaço para futuros recursos perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal,
senão vejamos conforme o próprio embargante sustenta, quando afirma que
“os presentes embargos têm por objetivo sanar omissão na análise de questões que deveriam ter sido expressamente apreciadas, a fim de que reste configurado de maneira inequívoca o requisito do PRÉ- QUESTIONAMENTO, com vistas à posterior interposição de RECURSO ESPECIAL e RECURSO EXTRAORDINÁRIO (artigo 102, inciso III, alínea “a” e artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal).”
(id. 40627480)

Ainda que o embargante demonstre inconformismo com a decisão em seus particulares, certo é que questão atinente a possibilidade prequestionar os dispositivos legais e constitucionais, e a alegada omissão, fundamento da oposição dos presentes embargos, não se sustenta, não havendo elementos outros a serem discorridos sobre a matéria debatida e explicitada no v. acórdão questionado, visto que as demandas trazidas à instância revisora, quando da interposição do recurso de apelação criminal, foram analisadas, debatidas e julgadas à unanimidade, o que invariavelmente, inibe qualquer outro debate sobre os mesmos temas.

Dessa forma, não vislumbro a possibilidade de enfrentamento de qualquer questão posta, seja ela de que ordem for, por total ausência dos elementos justificadores (artigo 619 do Código de Processo Penal) para a oposição de embargos de declaração.

Nessa vereda, tem reiteradamente se posicionado o STF:

"DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 1.
Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 2. Embargos de declaração rejeitados." (ARE 845992 AgR-ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2015 PUBLIC 22-05-2015). (destaquei)

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
" (AI 797564 AgR-ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 23-03-2015 PUBLIC 24-03-2015). (destaquei)

"Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação penal. Embargos com caráter nitidamente protelatório. Pretensão à revisão da pena aplicada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Impossibilidade de reexame da causa. Aventada ausência de comunicação à Câmara dos Deputados sobre o recebimento da denúncia (CF, art. 53, § 3o). Nulidade absoluta. Não ocorrência. Não conhecimento dos embargos. 1. A questão posta pela parte embargante relativamente à dosimetria foi enfrentada adequadamente pela Corte. Não há qualquer dos vícios apontados no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer uma situação de obscuridade, omissão ou contradição, os utiliza com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar o reexame da causa. Precedentes.
3. Não cabe, vencidas todas as etapas da marcha processual e quando já prolatada a sentença condenatória ao réu, pretender-se reverter o julgado a pretexto de inexistência de notificação formal da Casa Legislativa correspondente sobre o recebimento, há mais de 6 (seis) anos, de uma denúncia criminal. 4 .Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Não conhece a Corte dos embargos de declaração." (AP 481 EI-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS."
(RE 599943 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-069 DIVULG 11-04-2011 PUBLIC 12-04-2011 EMENT VOL-02501-02 PP-00322). (destaquei)

Dessa forma, tenho que os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado, tampouco via de acesso direto às instâncias superiores compreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, através de forçados prequestionamentos.

Ante o exposto,
nego provimento aos embargos de declaração
, por inexistir omissão no v. acórdão, não passando o manejo dos mesmos do viés protelatório, visto que a interpretação dada por ele a precedente que o beneficiária por não tratar de matéria de fato e de direito dispensa analise da corte revisora, e sobretudo, por não guardar ponto comum com o caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021